Tribunal: TJSP
Processo: 0061180-35.1997.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso defensivo. Alegação de nulidade da r. decisão por carência de fundamentação no incremento da pena-base. Não cabimento. Decisão fundamentada de forma satisfatória e suficiente. Preliminar rejeitada. Apelante confesso. Inconformismo quanto à dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso defensivo. Alegação de nulidade da r. decisão por carência de fundamentação no incremento da pena-base. Não cabimento. Decisão fundamentada de forma satisfatória e suficiente. Preliminar rejeitada. Apelante confesso. Inconformismo quanto à dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos diversos disparos efetuados, um deles na nuca, em ato típico de execução, revelando a frieza do agente, do emprego de arma de fogo ilegal, pela prática do delito em via pública, na presença de vários populares, bem como pelo réu ter se mantido foragido por diversos anos, retardando a entrega da prestação jurisdicional. Exasperação devidamente justificada com fundamento nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. Afastamento inviável. Possibilidade de redução da fração de aumento em observância ao princípio da proporcionalidade. Viável o reconhecimento da confissão espontânea com relação ao crime de homicídio. Acusado que assumiu a autoria do delito em Juízo. Artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal, que deve ser compatibilizado com artigo 5o, incisos LV e XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal. Ampla defesa que abrange a defesa técnica e a autodefesa. Precedente do STF. Confissão qualificada. Impossibilidade de apuração da sua influência na convicção dos jurados, em face da ausência de motivação da decisão do Conselho de Sentença. Incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, que se impõe. Redução em 1/12, patamar inferior ao usualmente aplicado, por se tratar de confissão qualificada. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido.